Tribunal: TJMT
Processo: 1003273-83.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003273-83.2016.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CICERO DE ARAUJO TEIXEIRA - CPF: 970.988.761-00 (JUIZO RECORRENTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), CICERO DE ARAUJO TEIXEIRA - CPF: 970.988.761-00 (RECORRIDO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Apos a Relatora aderir ao voto do 2o vogal, A UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL – INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS 568/99 E 663/2001 AFASTADA – DIREITO RECONHECIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA.

1. Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, a qual não foi realizada ante a omissão da própria Administração.

2.

Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer quando da liquidação do julgado.

3. Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, consoante o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessário da sentença proferida nos autos da
“Ação de Cobrança n. 1003273-83.2016.8.11.0015”,
ajuizada por
Cicero de Araújo Teixeira
em

desfavor do
Município de Sinop
,

que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer o direito da parte requerente à progressão vertical da carreira, a partir de 01/01/2002,
devendo os valores devidos ser incorporados ao seu vencimento (conforme previsão do art. 17 da Lei no 568/99 e alterações da Lei no 663/01) e o pagamento das verbas respectivas ocorrer de dezembro de 2011 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença.

A sentença determinou, ainda, aplicação de correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC desde quando cada parcela deveria ter sido paga e até o advento da Lei no 11.960/2009, quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.

No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, determinou que sejam calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, respeitando-se, em todo caso, a prescrição quinquenal.

Ao final, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, declarou extinto o processo com resolução de mérito, deixando de condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual ficará na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação de sentença, conforme previsão no artigo 85 §§ 2o, 3o e 4o do CPC ( id n°. 50791500).

Ausente recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, deixou de se manifestar por inexistência de interesse público que legitimaria a sua intervenção ministerial fiscalizadora (id. no.56003962).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. MARA LIGIA PIRES DE ALMEIDA BARRETO (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

A ação de origem teve como objetivo compelir o Município de Sinop a reconhecer a progressão funcional vertical do interessado/servidor, nos termos da Lei municipal no 568/99, com as alterações insculpidas pela Lei no 663/2001, quitando-se a diferença salarial correspondente ao período não prescrito.

Ao proferir a sentença nesta demanda, o magistrado de piso analisou, inicialmente, a preliminar de prescrição, acolhendo-a, nos seguintes termos:

“(...)Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi nomeada para sua função no ano de 2008, pelo que em razão dos fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data da propositura da demanda (2016), em interpretação conjunta do art. 202, inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo Civil/2015.

Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a PRELIMINAR alegada em contestação e, por conseguinte, DECLARO prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (16/12/2016 - protocolização).(...)”

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as ações pessoais movidas em desfavor da Fazenda Pública estão sujeitas ao prazo de 05 (cinco) anos, por força do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, que assim estabelece,
in verbis
:

Art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Ainda, consoante o enunciado 85 da súmula do STJ,
"nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação"
, interpretação extraída, a propósito, do art. 3o do referido Decreto no 20.910/1932
("quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto").

Dessa feita, a sentença acolheu acertadamente a preliminar de prescrição no caso concreto, aplicando o entendimento pacificado sobre o tema na espécie.

Dito isso, o Município de Sinop, sustentou a inconstitucionalidade das Leis municipais no 568/1999 e no 663/2001, já que instituídas sem dotação orçamentária para atender as projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, como determina o artigo 169, §1o, I, da Constituição Federal.

Quanto à arguição de inconstitucionalidade das Leis municipais no 568/1999 e no 663/2001, registro, por oportuno, que a referida questão encontra-se pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Sodalício, motivo pelo qual desnecessária a remessa destes autos para o Tribunal Pleno, conforme preconizado no art. 949, parágrafo único, do CPC.

Ademais a pretensão não merece prosperar, uma vez que a iniciativa das referidas leis foi do próprio Poder Executivo, corolário da competência privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, §1o, II, alíneas “a” e “c”, da CRFB. Logo, do ponto de vista formal, não há que se falar em inconstitucionalidade, uma vez que respeitados os procedimentos de elaboração da norma.

Da mesma forma, não há que se falar em mácula aos aspectos materiais, pois a ausência de dotação orçamentária, por si só, não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando, apenas, a ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à previsão orçamentária.

Outrossim, os limites de despesas com pessoal, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não podem servir de fundamento ao Poder Público para impedir o direito dos servidores a perceberem vantagem já assegurada por lei.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS ESTABELECIDOS EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO. LRF. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE.

1
.
A jurisprudência deste Tribunal Superior proclama que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei
.
Precedentes: AgRg no AREsp 547.259/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 01/09/2014; AgRg no REsp 1.433.550/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/08/2014;EDcl no AREsp 58.966/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15/06/2012; AgRg no AREsp 464.970/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12/12/2014.

2. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no AREsp 1.463.914/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/03/2015)
g.n.

Ainda, esta Colenda Câmara decidiu:

APELAÇÕES CÍVEIS COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS NoS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - APLICABILIDADE DOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 83 DO STJ E 163 DO STF - SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVOE DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI - DIREITO À PROGRESSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - REDUZIDOS - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE–APELAÇÕES DESPROVIDAS.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.

(.....)

Faz jus a progressão funcional o servidor público que demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. Nos casos de condenação da Fazenda Pública os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa e em observância ao disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil. (TJMT RAC/RNS 61215/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 3/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015)
. g.n.

Dessa forma, pode-se concluir que as Leis municipais no 568/1999 e no 663/2001 não são inconstitucionais.

No mérito
, extrai-se dos autos que o interessado/servidor foi
admitido em 22/07/2008
no quadro dos servidores públicos municipais, mediante aprovação em concurso público para o cargo de
Encanador, Referência CE-09
(ID no. 50790491- pág.02).

Extrai-se, também, que ajuizou ação de cobrança para resguardar seu direito à progressão funcional, amparada na Lei municipal no 568/99 (com as alterações introduzidas pela Lei municipal no 663/01), que, sobre o tema, dispõe o seguinte:

“
Art. 17
– Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

(...)

§ 2o - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3o - As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício.

(...)

§ 6o - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento):

(...)

Art. 20
– Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:

I – Contar com 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.

II – Obter, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos percentuais no Boletim de Merecimento”

Pois bem,
in casu
, inexistem informações sobre a avaliação realizada por comissão para a obtenção de progressão.

Contudo, mesmo não tendo havido pedido administrativo para a progressão, tampouco prova sobre o processo de avaliação, tais situações, a meu ver, não podem servir de óbice para a concessão do direito do apelado.

Isso porque o interessado/servidor logrou êxito em demonstrar, durante o processo, que cumpriu as condições de tempo no exercício do cargo para almejar a progressão funcional, uma vez que foi nomeado em
22/07/2008
através do Termo de Posse acostado no ID no. 50790491- pág.02.

Ademais, cabia à administração pública realizar a avaliação de desempenho, conforme exigido na Lei municipal no 568/99, em seu art. 26, que prevê competir à unidade de recursos humanos organizar a relação dos servidores com direito a progressão, senão vejamos:

“Art. 26 – Até o primeiro dia útil do mês de junho de cada ano, a Unidade de Recursos Humanos organizará a relação dos servidores com data base de 30 (trinta) de junho, com direito a concorrerem à progressão e a enviará à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, acompanhada das respectivas anotações funcionais
.”

No entanto, se a administração não realizou a avaliação de desempenho para progressão, por mera desídia, não se mostra justo transferir ao autor o ônus da sua omissão.

Portanto, o interessado/servidor faz jus à progressão e ao recebimento dos valores, não prescritos, nos termos da legislação vigente.

No que se refere aos honorários advocatícios, tenho que a sentença não merece reparos, eis que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, esta verba deve ser definida quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no §3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

No que tange à liquidez da sentença, entendo que também não merece censura, pois apesar de a autora ter colacionado aos autos memórias de cálculos, é indispensável a correção dos valores por meio de liquidação, aplicando-se corretamente os índices de correção monetária e juros de mora.

Assim, mantenho o entendimento exarado pelo magistrado de primeiro grau ao determinar sejam apurados os cálculos em liquidação de sentença, já que não se mostra viável a simples admissão do valor encontrado pelo interessado/servidor.

Quanto à atualização do débito, os índices estabelecidos também deverão ser fixados em liquidação de sentença, observando-se o disposto no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
retifico

em parte a sentença
tão-somente para determinar que os índices de atualização monetária sejam apurados quando da liquidação, no juízo da execução, consoante o Tema 810/STF.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 18 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Reexame da sentença (Id. 50791500) proferida em
ação ordinária de cobrança
, proposta contra o Município de Sinop, com a finalidade de receber
adicional por antiguidade e merecimento
.

Eis a parte dispositiva do voto da eminente Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, relatora:

Ante o exposto, retifico em parte a sentença tão-somente para determinar que os índices de atualização monetária sejam apurados quando da liquidação, no juízo da execução, consoante o Tema 810/STF.

É como voto. [...].

Este é o dispositivo da sentença:

‘
Ex positis
’, julgo procedentes os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) reconhecer o direito da requerente à progressão funcional vertical da carreira, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/99, e alterações da Lei no 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de dezembro de 2011 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença; b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, do CPC/2015.

Das custas processuais

A parte Requerente decaiu minimamente do pedido, pelo que, por força do prescrito no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, deve o Município de Sinop responder, por inteiro, pelas despesas processuais. Nesse sentido:

[...]

Todavia, dispõe o art. 460 da CNGC/MT que ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’, razão pela qual deixo de condenar o Município de Sinop nas custas processuais.

Dos honorários

Assim, deixo de condenar, por ora, ao pagamento dos honorários advocatícios, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste ‘decisum’, nos termos previstos nos, §2o, § 3o, incisos I a V, e § 4o, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença. [...]. (Id. 50791500).

A questão acerca da progressão, não mais rende pano para manga de camisa regata:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR PÚBLICO — PROGRESSÃO VERTICAL — ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO — INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS — AFASTADA — ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO — JUROS MORATÓRIOS — ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA — CORREÇÃO MONETÁRIA — APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 — APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA À CADERNETA DE POUPANÇA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MODIFICADOS — APELO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória.

2. Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o INPC, desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga até o advento Lei no 11.960 de 29/06/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, quando passará incidir os índices oficiais de remuneração básica à caderneta de poupança.

3. Honorários advocatícios modificados e arbitrados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos moldes do § 4o, do artigo 20 do CPC/73. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 118754/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 25 de outubro de 2016. [
No mesmo sentido
: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 111919/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 25 de outubro de 2016; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 13193/2015, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 9 de agosto de 2016; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 160915/2015, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 28 de junho de 2016; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 11690/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 17 de maio de 2016; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 20786/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 26 de abril de 2016).

Todavia, a sentença está a merecer retificação no termo inicial da progressão funcional, porquanto estipulou desde o dia 1o de janeiro de 2002. Entretanto, o adicional é calculado cumulativamente, à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício.
Desta forma, digo que,
deverá ser contada a data de 22 de julho de 2009
, pois, o autor entrou em exercício no dia 22 de julho de 2008 (Id. 50790491).

Quanto à atualização do débito, estou de pleno acordo com o bem lançado voto da Desembargadora relatora.

Com essas considerações, divirjo do voto da Desembargadora relatora tão somente em relação ao cômputo da progressão funcional que deverá ser a partir de 22 de julho de 2009.

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar, em parte, a sentença para:
i
) reconhecer que a progressão funcional deverá ser computada a partir de 22 de julho de 2009;
ii
)
estabelecer,
quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

VOTO
(RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Retifico o voto anteriormente proferido a fim de também RETIFICAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
em relação ao cômputo da progressão funcional, que deverá ser a partir de 22 de julho de 2009.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021